Tribunal: TJDFT
Processo: 0743082-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743082-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO LOPES CALIL APELADO: RAQUEL SOARES BARBOSA, LEONARDO SATHLER BARBOSA MACHADO DESPACHO Ao MPDFT para manifestação quanto à petição do querelante. Após, retornem-se conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator